Tribunal: STF
Processo: RHC 248254
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 935.428/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, §1º, I, e 35, ambos da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. LEI Nº 11.343/06. MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APELAÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA OBJETO DE IMPETRAÇÕES ANTERIORES. NÃO CABIMENTO DE NOVA ANÁLISE. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. DELITO QUE APRESENTA GRAVIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Hipótese na qual os fundamentos da segregação do agravante já foram examinados por esta Corte em duas ocasiões anteriores (RHC 156.792/SC e RHC 173.214/SC), inclusive, em ambas, em sede de agravo regimental. Desse modo, sobrevindo condenação em segundo grau, na qual a custódia foi mantida pelos mesmos fundamentos, descabe nova apreciação da mesma matéria.



    3. Ademais, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, com a superveniência da condenação, inclusive em em segunda instância, fosse deferida a liberdade.



    4. Conquanto a Suprema Corte tenha firmado entendimento no sentido de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva", no caso o agravante não foi condenado a pena em regime semiaberto, tampouco foram sopesadas de forma favorável suas circunstâncias judiciais. Foi-lhe imposta pena em regime fechado, sendo sua custódia devidamente justificada. A superveniência de concessão de benefícios da execução, de forma a abrandar seu recolhimento cautelar, não justifica a revogação da prisão, especialmente quando houve a confirmação de sua culpa em duas instâncias.



    5. Além disso, mesmo nos casos de condenação em regime semiaberto, é cabível a decretação/manutenção da prisão em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida.



    6. A avaliação do caso concreto evidencia a necessidade da manutenção da prisão, tendo-se em vista estar-se diante de conduta gravíssima, em que o agravante foi condenado por integrar associação criminosa organizada e com organização e estrutura bem definidas, responsável pela manutenção de verdadeira fábrica de entorpecentes sintéticos, em sítio exclusivamente destinado a tal fim, no qual foram apreendidos 234 mil comprimidos de ecstasy, 66 mil micropontos de LSD, 48 quilos de MDMA, além de maquinários, aparelhos e instrumentos destinados à produção das drogas.



    7. Agravo desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: A inexistência de fundamento concretamente atual e idôneo de perigo à liberdade – que já se provou ausente – evidencia a desproporcionalidade em manter a prisão preventiva de Maicon, podendo o cárcere público, sem prejuízo, ser substituído por outras medidas cautelares menos onerosas, inclusive, a prisão domiciliar e/ou uso de tornozeleira eletrônica. 



    É o relatório. Decido. 



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do pedido de revogação do decreto prisional por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos e refutados no RHC 156.792/SC e no RHC 173.214/SC. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    De todo modo, convém registrar que as razões judiciais apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As especias circunstâncias da causa, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de entorpecentes (234 mil comprimidos de ecstasy, 66 mil micropontos de LSD e 48 quilos de MDMA), além de maquinários, aparelhos e instrumentos destinados à produção das drogas, estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” ( HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente